Tribunal: TJSP
Processo: 3002976-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação da Lei 11.960/09 e da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de poupança. Admissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação da Lei 11.960/09 e da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei 12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de poupança. Admissibilidade. Coisa julgada material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual.
RECURSO PROVIDO.